Tribunal: TJSP
Processo: 0002455-56.2001.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo exequente contra sentença que declarou extinta a execução com base na prescrição intercorrente, na forma do art. 924, inciso V, do CPC, sem imposição

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo exequente contra sentença que declarou extinta a execução com base na prescrição intercorrente, na forma do art. 924, inciso V, do CPC, sem imposição de ônus sucumbenciais. O exequente sustenta a nulidade da decisão, alegando ter promovido diligências contínuas para localização dos executados e de bens passíveis de penhora, afastando, assim, a inércia que caracteriza a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se houve inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, a justificar a extinção da execução pela incidência da prescrição intercorrente, nos moldes definidos pela jurisprudência do STJ à luz da redação original do CPC, anterior à Lei no 14.195/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) A contagem do prazo prescricional intercorrente tem como termo inicial a entrada em vigor do CPC, 16/03/16, pois a suspensão da execução ocorreu durante a vacatio legis, em 08/10/2015, nos termos da tese firmada no IAC no REsp no 1.604.412/SC. (ii) O prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, e Súmula no 150 do STF, para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. (iii) A redação original do art. 921, § 4o, do CPC/2015, aplicável ao caso por força do princípio da irretroatividade das normas processuais, exige a demonstração de inércia injustificada do exequente para a caracterização da prescrição intercorrente. (iv) A movimentação processual promovida pelo exequente em 01/09/2020 ocorreu dentro do prazo de cinco anos contados a partir de 16/03/2016, afastando a configuração de inércia. (v) A decisão que reconheceu a prescrição intercorrente desconsiderou manifestação processual relevante e previamente reconhecida nos autos, contrariando o princípio do contraditório e a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO: Recurso provido.